Tribunal: STJ
Processo: 2093649-48.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815949 - SP (2024/0448981-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CREUSA APARECIDA DE MEIRELES PIASSA
ADVOGADO
: RODRIGO SOUZA RODRIGUES - SP409388
AGRAVADO
: ANTONIO BALUGOLI FILHO
AGRAVADO
: FATIMA APARECIDA DALBEN BALUGOLI
ADVOGADO
: GABRIEL SINFRÔNIO - SP301295
INTERES.
: ALBERTO FREDERICO MEIRELES PIASSA
INTERES.
: LUIZ ALBERTO PIASSA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
Documento eletrônico VDA48434928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6ada7773-2b84-4aed-a566-2e3bf879615b

4. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à ausência de violação
do art. 489, § 1o, do CPC.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022 STJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6ada7773-2b84-4aed-a566-2e3bf879615b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815949 - SP (2024/0448981-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CREUSA APARECIDA DE MEIRELES PIASSA
ADVOGADO
: RODRIGO SOUZA RODRIGUES - SP409388
AGRAVADO
: ANTONIO BALUGOLI FILHO
AGRAVADO
: FATIMA APARECIDA DALBEN BALUGOLI
ADVOGADO
: GABRIEL SINFRÔNIO - SP301295
INTERES.
: ALBERTO FREDERICO MEIRELES PIASSA
INTERES.
: LUIZ ALBERTO PIASSA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
Documento eletrônico VDA47695683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:54
Código de Controle do Documento: 0777d584-9c11-4f76-b05b-252c4998f623

4. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à ausência de violação
do art. 489, § 1o, do CPC.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022 STJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo com base na aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega que "o recurso excepcional delineou que o
presente caso não necessita de analise fático-probatória, afastando a incidência da
Súmula 07/STJ, bem como afasta, por analogia a Súmula 182/STJ, visto que o
Documento eletrônico VDA47695683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:54
Código de Controle do Documento: 0777d584-9c11-4f76-b05b-252c4998f623

recurso, em suas razões de mérito, apresentou os julgados paradigmáticos de
questões idênticas àquela apresentada como violadora da legislação processual
federal" (fl. 79).
Afirma que a peça recursal detalha minuciosamente as violações legais e
jurisprudenciais cometidas no julgamento que negou provimento ao agravo de
instrumento, não declarando a impenhorabilidade dos valores bloqueados,
garantida pelo art. 833, X, do CPC.
Sustenta que o recurso especial impugnou o acórdão de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, apresentando a jurisprudência acerca do tema e das leis
federais que foram violadas e/ou não observadas no julgado, conforme o art. 105,
III, , da Constituição Federal.
a
Aduz que o recurso especial demonstrou, de modo relevante, as questões
de direito federal discutidas, considerando que o acórdão recorrido contraria a
jurisprudência dominante do STJ, na forma do § 3o do art. 105 da CF.
Pondera que o presente caso não necessita de análise fático-probatória,
devendo ser afastada a incidência da Súmula n. 7 do STJ, bem como da Súmula n.
182 do STJ, visto que o recurso, em suas razões de mérito, apresentou julgados
paradigmáticos que tratam de questões idênticas àquela apresentada como
violadora da legislação processual federal.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 85-88, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA47695683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:54
Código de Controle do Documento: 0777d584-9c11-4f76-b05b-252c4998f623

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento em ação de execução no
qual se busca desconstituir penhora efetuada no valor de R$ 1.565,79, sob a
alegação de impenhorabilidade da verba constrita.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: ausência de
violação do art. 489, § 1o, do CPC; não demonstração de ofensa aos arts. 11 e 833,
X, do CPC; e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar a ausência de afronta ao art. 489, §
1o, do CPC.
Conforme exposto na decisão de fls. 72-73, a parte agravante não
contestou especificamente um dos fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, no agravo em recurso especial, limitou-se a defender a violação do
art. 833, X, do CPC e a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Em relação à ausência de ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC, o que se
observa nas razões do agravo em recurso especial é que a parte recorrente nem
sequer identificou o óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
Confiram-se os seguintes
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Documento eletrônico VDA47695683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:54
Código de Controle do Documento: 0777d584-9c11-4f76-b05b-252c4998f623

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47695683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:54
Código de Controle do Documento: 0777d584-9c11-4f76-b05b-252c4998f623

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.815.949 / SP
Número Registro: 2024/0448981-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001896520228260397 10012534720218260397 20936494820248260000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREUSA APARECIDA DE MEIRELES PIASSA
ADVOGADO : RODRIGO SOUZA RODRIGUES - SP409388
AGRAVADO
: ANTONIO BALUGOLI FILHO
AGRAVADO
: FATIMA APARECIDA DALBEN BALUGOLI
ADVOGADO : GABRIEL SINFRÔNIO - SP301295
INTERES.
: ALBERTO FREDERICO MEIRELES PIASSA
INTERES.
: LUIZ ALBERTO PIASSA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREUSA APARECIDA DE MEIRELES PIASSA
ADVOGADO : RODRIGO SOUZA RODRIGUES - SP409388
AGRAVADO
: ANTONIO BALUGOLI FILHO
AGRAVADO
: FATIMA APARECIDA DALBEN BALUGOLI
ADVOGADO : GABRIEL SINFRÔNIO - SP301295
INTERES.
: ALBERTO FREDERICO MEIRELES PIASSA
INTERES.
: LUIZ ALBERTO PIASSA
Documento eletrônico VDA48410701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:36
Código de Controle do Documento: 7b391503-c482-4b6b-ab3b-60f210a4a44e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:36
Código de Controle do Documento: 7b391503-c482-4b6b-ab3b-60f210a4a44e